Tribunal: TJDFT
Processo: 0726039-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Vistos etc. Considerando que, conquanto devidamente instado a manifestar-se acerca do prosseguimento do executivo, evidenciando as diligências realizadas volvidas à localização de patrimônio de titularidade dos executados, mantivera-se o exequente inerte, consoante devidamente certificado pela Secretaria deste órgão judicial1, e que, outrossim, a diligência anteriormente realizada com aludido escopo restara inócua2, suspendo o curso processual pelo prazo de 01 (hum) ano, ressalvada a possibilidade de retomada do trânsito a qualquer tempo, dependendo o fato da iniciativa do credor, e assinalado que, expirado esse interregno, os autos serão arquivados, conforme o procedimento encadeado pelo legislador processual para a hipótese (CPC, art. 921, III e §§ 1o e 2o). I. Brasília-DF, 30 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 57610818 (fl. 530). 2 - ID Num. 54893563 (fl. 518).